Tribunal: TJDFT
Processo: 0712129-45.2024.8.07.0014
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS
I. Caso em exame
1. Tratam-se de embargos de declaração oposto pelo recorrido, réu, em que questionam o acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 75482950). Recurso não sujeito a preparo (art. 1.023 do CPC).
II. Questão em discussão
3. O acórdão proferido por esta Turma conheceu e deu provimento ao recurso inominado "para condenar o réu a restituir ao autor o equivalente a 50% (cinquenta por cento) dos valores das operações financeiras discriminadas na petição inicial, corrigidos monetariamente desde os lançamentos dos débitos e acrescidos de juros de mora a partir da citação."(ID 75003579)
4. Em síntese, o embargante alega omissão no julgado, posto que não considerou a compensação entre valores creditados e debitados na conta do autor. Requer que a condenação seja reduzida de 50% do valor total para apenas R$ 283,80, correspondente ao prejuízo líquido efetivamente suportado pelo consumidor, evitando enriquecimento indevido.
5. Em contrarrazões aos embargos, o embargado sustenta que não há omissão no acórdão. Ressalta que, "ao contrário da alegação do embargante, a mera soma dos valores não reflete o “real prejuízo” sofrido pelo embargado. Se o fato criminoso se limitasse a uma mera entrada e saída de recursos, por um fluxo sequencial exato, o prejuízo seria apenas da instituição financeira, o que não é, obviamente, o caso. Como demonstrado na documentação inicial (ID 72703564), houve transferência de valores por meio de pix (R$ 6.996,13) e os empréstimos consignados foram tomados à prazo (um de 36 parcelas de R$ 564,00 a serem reajustados anualmente e outro de 84 parcelas de R$ 47,09) (...) Beira a má-fé sugerir que o embargado poderia enriquecer indevidamente com os valores a serem restituídos, considerando que estes deverão ser usados para quitar os empréstimos, sob pena de ver sua renda de R$ 2.200,00 diminuída em R$ 611,00 todo mês."
III. Razões de decidir
6. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
7. A "omissão" que permite o uso dos embargos de declaração ocorre quando uma questão discutida nos autos, essencial para a formação do silogismo, não é abordada. A "contradição" acontece quando há divergência interna no julgamento, ou seja, conclusões conflitantes sobre o mesmo tema ou controvérsia analisada na decisão. Já a "obscuridade" refere-se à falta de clareza do dispositivo, que pode ocorrer, por exemplo, pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão do julgamento.
8. No caso em concreto, a tese arguida pela embargante não foi alegada na contestação ou em contrarrazões ao recurso inominado, portanto não se trata de omissão, obscuridade ou contradição do acórdão, mas sim de inovação recursal.
9. "O exame dos argumentos articulados pelo recorrente apenas após o proferimento do acórdão, sem que tenham sido objeto de prévia dialetização, caracterizaria supressão de instância, por indevida inovação recursal. " (Acórdão 2043313, 0701130-41.2025.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 23/09/2025.)
IV. Dispositivo e tese
10. Embargos de declaração não conhecidos.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.